Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADO LOCAL. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a modulação da medida protetiva de urgência imposta ao paciente, consubstanciada na proibição de frequentar determinado local, diante do evidente histórico de conflito havido entre o paciente e a vítima, sob pena de gerar uma aproximação indevida entre as partes e prejudicar a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.